Tribunal: CARF
Processo: 10830.720269/2007-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.720269/2007-71
Recurso
Embargos
Acórdão no
9303-011.495 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de junho de 2021
Embargante
PASTIFÍCIO SELMI S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
EMBARGOS. ERRO. CORREÇÃO.
Constado erro no acórdão os embargos devem ser conhecidos e providos a fim
de saná-lo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para sanar o erro e integrar do
Acórdão de Recurso Especial da seguinte forma: Onde constou, no relatório: “O contribuinte não
apresentou contrarrazões.” Passa a constar: “Contrarrazões do contribuinte às e-folhas 774 e
segs. Pede que o recurso especial interposto pela Fazenda Nacional não seja admitido e, no
mérito, que lhe seja negado provimento."
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge
Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da
Costa Pôssas.

Relatório
Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo sujeito passivo contra
decisão tomada no acórdão no 9303-010.625, de 14 de setembro de 2020 (e-folhas 785 e segs),
que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendãrio: 2002. 2003, 2004, 2005. 2006
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720269/2007-71
Fl. 926
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.495 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.720269/2007-71

DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO TARIFARIA INCORRETA.
MULTA DE UM POR CENTO DO VALOR ADUANEIRO DA MERCADORIA.
CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Aplica-se a inulta de uni por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria classificada
incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul nas nomenclaturas
complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a identificação da
mercadoria, sem prejuízo da exigência dos impostos, da multa por declaração inexata
prevista no art. 44 da Lei n° 9.430 1996, e de outras penalidades administrativas, bem
assim dos acréscimos legais cabíveis.
Tal como esclarecido no despacho de admissibilidade dos aclaratórios,
Segundo o contribuinte, a omissão do julgado adviria da desacertada premissa que não
houve apresentação de contrarrazões, como registrado no relatório da decisão,
ocasionando a falta de análise da argumentação lá deduzida em contraponto ao recurso
especial da Fazenda Nacional.
Ao se compulsar os autos verifica-se a equivocidade do aresto argüido no ponto, haja
vista que, distintamente do que averbado no relatório da decisão, houve, sim, o
protocolo das contrarrazões, em 29/01/2020, conforme evidencia o documento de efls.
774/781.
Outrossim, em que pese a aparente “omissão” do julgado, esse defeito seria mera
decorrência de uma falha anterior, caracterizável como lapso manifesto, posto que toma
como inexistente nos autos uma peça efetivamente protocolada, o que acarretou
ausência de pronunciamento sobre as razões defesa apresentadas, mormente quanto ao
conhecimento do recurso especial da Fazenda Nacional.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Assiste razão à embargante.
Passo à integração do acórdão.
Onde constou
O contribuinte não apresentou contrarrazões.
Passa a constar
Contrarrazões do contribuinte às e-folhas 774 e segs. Pede que o recurso especial
interposto pela Fazenda Nacional não seja admitido e, no mérito, que lhe seja negado
provimento.
Conforme consta à e-folha 767, no Termo de Ciência Por Abertura de
Mensagem - Comunicado, o contribuinte tomou ciência, por meio de sua caixa postal, do
Acórdão de Recurso Voluntário, do Recurso Especial da Procuradoria, do Despacho de
Fl. 927
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.495 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.720269/2007-71

Admissibilidade de Recurso Especial da Procuradoria e da Intimação de Resultado de
Julgamento em 31/05/2017.
À e-folha 772 encontra-se o Termo de Solicitação de Juntada datado de
29/01/2020, muito tempo depois de expirado o prazo de quinze dias para apresentação das
contrarrazões ao recurso especial.
O Termo de Abertura de Documento – Comunicado, às e-folhas 771, a que o
contribuinte faz referência no tópico Da Tempestividade, das contrarrazões ao recurso especial,
não é instrumento de ciência do contribuinte. A legislação é cristalina a respeito. Observe-se.
Decreto 70.235/1972:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela
Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196,
de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
Por conta disso, deixo de tomar conhecimento das contrarrazões apresentadas
pelo sujeito passivo.
Pelo exposto, conheço e acolho os embargos opostos, sem efeitos infringentes,
para sanar o erro e integrar do acórdão da seguinte forma:
Onde constou, no relatório:
“O contribuinte não apresentou contrarrazões.”
Passa a constar:
“Contrarrazões do contribuinte às e-folhas 774 e segs. Pede que o recurso
especial interposto pela Fazenda Nacional não seja admitido e, no mérito, que lhe seja negado
provimento.”
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.495 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.720269/2007-71

Fl. 929
DF CARF MF
Documento nato-digital